Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL. SOMATÓRIO DAS NOTAS OBTIDAS POR MEIO DE PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. CRITÉRIO REFERENTE À ESPECIALIZAÇÃO E À EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DESCONSIDERADOS NO CASO CONCRETO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA DE MODO INCOMPLETO OU INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O certame público autorizado pela Empresa Pública de TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS – TELEBRÁS tinha como intuito o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva em relação a cargos de nível superior e médio, mediante o atendimento de determinadas condições, previamente estabelecidas no Edital no 1, de 25 de novembro de 2021, considerado, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a lei interna do concurso.
2. No que diz respeito ao cargo de Especialista em Gestão de Telecomunicações, pleiteado pela parte autora, assim como aos demais cargos de nível superior, a nota final do processo seletivo dependia exclusivamente do resultado conjunto, obtido por meio de somatória de notas das provas objetiva, discursiva e da pontuação “extra”, resultante da avaliação de títulos.
3. A análise minuciosa dos autos indica que a candidata não teria apresentado “declarações”, “certificados”, “diplomas”, ou “atestados”, ou outros documentos, nos termos em que exigidos pelo Edital para valoração de títulos, razão pela qual não teriam sido pontuados.
4. A valoração de pontos “extras”, fora das regras previamente estipuladas pelo Edital do processo seletivo, implica na concessão de um verdadeiro privilégio a um candidato sobre os demais, situação absolutamente vedada pelo princípio da isonomia.
5. Atuar de modo contrário aos preceitos constitucionais e legais seria desconsiderar os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência, lisura, transparência, vinculação ao instrumento convocatório, e, não, simplesmente negar concessão de pontos a candidato que não apresentou documentos a tempo e modo exigidos pela lei interna do concurso
6. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.